Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária depende de relatório médico e da constatação de que o sistema carcerário não é capaz de prestar assistência à saúde do preso.
2. Deve ser mantida a decisão pela qual o juiz da execução indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, já que não demonstrada a excepcionalidade da situação e a impossibilidade de o sistema penitenciário conceder assistência ao preso.
3. Agravo não provido.